Tribunal: TJBA
Processo: 0504527-90.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504527-90.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: EDUARDO PEREIRA TORRES

Advogado(s)
:
AGNALDO OLIVEIRA GONCALVES DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação por litigância de má-fé, com aplicação de multa de 9%, nos termos do art. 81 do CPC. A embargante alega omissão do julgado quanto à exigência de dolo para a caracterização da má-fé processual, bem como quanto à dosimetria da penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à demonstração do elemento subjetivo de dolo para caracterização da litigância de má-fé; (ii) examinar se houve omissão na fundamentação da dosimetria da multa aplicada nos termos do art. 81 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

2. O acórdão embargado explicita de forma clara e fundamentada as razões do julgamento, não havendo omissão, contradição ou obscuridade nos pontos impugnados.

3. O acórdão impugnado abordou de forma expressa os fundamentos que embasaram a condenação por litigância de má-fé, destacando a conduta dolosa da parte ao ocultar fato relevante e sustentar tese manifestamente infundada, em desrespeito à boa-fé objetiva e aos deveres de lealdade e veracidade processual.

4. A decisão embargada fundamentou adequadamente a manutenção da multa em 9%, dentro dos limites legais previstos no art. 81 do CPC, ressaltando que o valor da penalidade não foi objeto de impugnação específica na apelação.

5. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao inconformismo com o julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento:

1. O julgador não está obrigado a responder de forma expressa a todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para o desfecho da controvérsia.

2. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação sobre fundamentos já enfrentados de forma suficiente

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09